Tribunal: TJDFT
Processo: 0017780-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017780-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO FABIANY MACIEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Provas. Representação. Data do oferecimento da denúncia. Anterior à L. 13.964/19. 1 – A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor. 2 – É de se manter a condenação pelo crime de estelionato se as provas não deixam dúvidas que o acusado, mediante artifício e ardil, induziu em erro os representantes de empresa, ao adquirir produtos em nome de empregada da empresa de que é sócio, sem o conhecimento dessa, e sem intenção de pagar por eles, o que causou prejuízos. 3 – Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, parágrafo único, 100, §1o e 171, § 5o, todos do Código Penal, bem como 24 e 564, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do feito, por falta de aplicação da legislação penal posterior benéfica ao réu. Aduz que, após o advento da Lei 13.964/2019, a ação penal referente ao crime de estelionato passou a ser de iniciativa pública condicionada a representação. Defende que a ausência de representação específica do ofendido para o início da persecução penal é condição da ação penal que não foi atendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal e Código de Processo Penal apontados. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A situação concreta aqui exposta se enquadra a um dos temas do Informativo de Jurisprudência n. 674/STJ, que decidiu a matéria em sentido oposto aos anseios nesta impetração, vejamos: "A Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. III No caso concreto, além de a denúncia ter sido recebida antes da entrada em vigor da nova legislação, a manifestação exarada pela vítima na delegacia não deixou dúvidas da sua vontade de ver o réu processado. Habeas corpus não conhecido.” (HC 602.601/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/12/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no REsp 1912568, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/2/2021, bem como AREsp 1781548, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009